Tribunal: TJMT
Processo: 1047165-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047165-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), REVELINO LEISMANN - CPF: 630.303.221-49 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BATISTA SPEROTTO - CPF: 049.812.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONIR VILANOVA - CPF: 030.881.929-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE KATIUSCIA OLIVEIRA BACK - CPF: 071.762.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR GONCALVES - CPF: 036.180.101-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RADUAN ALVES DA SILVA - CPF: 014.618.192-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE SOUSA - CPF: 010.512.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047165-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: REVELINO LEISMANN
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
REVELINO LEISMANN
, preso preventivamente desde 31/10/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, todos em concurso com outros dez corréus. Sustenta-se constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo, diante da não designação de audiência de instrução mesmo após a apresentação da resposta à acusação em 6/3/2025.

III. Razões de decidir:

3. O feito apresenta elevado grau de complexidade, com 11 réus, diversos delitos imputados, necessidade de citação por edital, além de expedição de carta precatória.

4. O juízo de origem vem adotando providências processuais para regular citação dos acusados, aplicação de sanções por desídia de patronos e promoção de desmembramento processual, o que afasta a alegação de inércia estatal.

5. A prisão cautelar, embora prolongada, ainda se justifica diante da complexidade da causa e da ausência de demonstração de culpa exclusiva do juízo pela demora processual.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na formação da culpa decorre da complexidade da causa e da pluralidade de réus.”

“2. A atuação diligente do juízo de origem afasta a alegação de inércia estatal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º; 312; 648, II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047165-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: REVELINO LEISMANN
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
CAMILA MICHELON
, em favor de
REVELINO LEISMANN
, denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de lavagem de capitais [art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98], de receptação qualificada [art. 180, § 1º, do CP], e de adulteração de sinal identificador de veículos [art. 311, § 3º, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
31/10/2024
, salientando que, até o momento, não houve designação da audiência de instrução e julgamento.

Consigna que a resposta à acusação foi apresentada em
6/3/2025
, asseverando que o paciente está sendo penalizado pela morosidade processual.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047165-72.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
REVELINO LEISMANN
, vulgo
“RIVA”
ou
“CHAPOLIN”
, ora paciente, a prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de lavagem de capitais [art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98], de receptação qualificada [art. 180, § 1º, do CP], e de adulteração de sinal identificador de veículos [art. 311, § 3º, do CP], perpetrado em concurso de pessoas com outros 10 [dez] agentes
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS FATOS TÍPICOS:

FATO 1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período não delimitado, mas até a data de
31/10/2024
, nesta cidade de Sinop/MT, CLEONIR VILANOVA, CLEOMAR VILANOVA DE PAULA, EMILIO BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO LÁZARO PINTO DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA, KAROLINE ANGELITA BARBOSA FERREIRA, KATIANE KATIUSCIA OLIVEIRA BACK, PAULO CEZAR GONÇALVES, RADUAN ALVES DA SILVA,
REVELINO LEISMANN
e VALDIR DE SOUSA, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa, com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, adulteração de veículo automotores e lavagem de capitais.

FATO 2. TRÁFICO DE DROGAS

Consoante os inclusos autos de inquérito policial, em datas anteriores (atos preparatórios) até o dia 6/5/2024, CLEONIR VILANOVA, CLEOMAR VILANOVA DE PAULA, EMILIO BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO LÁZARO PINTO DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA, KAROLINE ANGELITA BARBOSA FERREIRA, KATIANE KATIUSCIA OLIVEIRA BACK,
REVELINO LEISMANN
e VALDIR DE SOUSA, remeteram, prepararam, venderam, transportaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com destinação a terceiros
675 (seiscentos e setenta e cinco) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína
,
100 (cem) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
,
42 (quarenta e dois) invólucros de cloridrato de cocaína
, os quais totalizaram mais de
814,843kg (oitocentos e catorze quilogramas e oitocentos e quarenta gramas)
, conforme laudo pericial n. 246/2024-SETC/SR/PF/PI (processo n. 0820079- 20.2024.8.18.0140 TJ/PI, anexo)

FATO 3. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Conforme ainda inquérito policial, em período não delimitado, mas
até a data de 31/10/2024
, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados CLEONIR VILANOVA, CLEOMAR VILANOVA DE PAULA, EMILIO BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO LÁZARO PINTO DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA, KAROLINE ANGELITA BARBOSA FERREIRA, KATIANE KATIUSCIA OLIVEIRA BACK,
REVELINO LEISMANN
e VALDIR DE SOUSA,
associaram-se de forma estável e permanente para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes
.

FATO 4. LAVAGEM DE DINHEIRO

Infere-se também que dos inclusos autos de inquérito policial que, em período não delimitado, mas
até a data de 31/10/2024
, nesta cidade de Sinop/MT, FRANCISCO LÁZARO PINTO DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA, KAROLINE ANGELITA BARBOSA FERREIRA, KATIANE KATIUSCIA OLIVEIRA BACK,
REVELINO LEISMANN
e VALDIR DE SOUSA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, por intermédio de organização criminosa,
ocultaram, dissimularam a natureza e origem, de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes
, conforme demonstram os elementos que instruem o procedimento.

FATO 5. DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Extrai-se do caderno policial que em período não delimitado, mas
até a data de 31/10/2024
, no endereço comercial sito a BR 163, KM 173, Distrito de Primavera, Sorriso/MT os denunciados CLEONIR VILANOVA, CLEOMAR VILANOVA DE PAULA, EMILIO BORGES DOS SANTOS e
REVELINO LEISMANN
, em proveito próprio, adquiriram, receberam, mantiveram em depósito, desmontaram, adulteraram, remarcaram, suprimiram, sinais identificadores de veículo automotor, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente.

Conforme laudos periciais anexos, constataram que diversas peças (pormenorizadas adiante) estavam com seus sinais identificadores suprimidos”.

No caso em apreço, a impetrante sustenta a tese de excesso de prazo para formação da culpa.

Segundo assinalado na petição inicial, o paciente encontra-se cautelarmente segregado desde
31/10/2024
.

Assevera a defesa preliminar foi apresentada em
6/3/2025
e, até o momento, a audiência de instrução sequer foi designada, sendo penalizado pela morosidade processual.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, a própria defesa assevera que a demora na tramitação do feito decorre da complexidade do feito, notadamente por cuidar de processo contando com
11 [onze] réus
.

De fato, assiste razão à impetrante ao asseverar que, em
6/3/2025
, foi apresentada resposta à acusação em favor de
REVELINO LEISMANN
.

Contudo, consoante assinalado pela autoridade coatora, em suas informações,
“o processo tramita regularmente, porém encontra-se atualmente sobrestado em razão da necessidade de citação por edital do acusado
VALDIR DE SOUSA
, bem como diante da inércia da defesa do réu
CLEONIR VILANOVA
em apresentar resposta à acusação. Diante da desídia, foi aplicada multa ao respectivo patrono, além da intimação para regularização da representação processual no prazo legal, em decisão prolatada no dia 5 de dezembro de 2025”
.

Com efeito, na decisão proferida pelo juízo de primeira instância, em
5/12/2025
, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao denunciado
VALDIR DE SOUSA
.

Além disso, determinou-se a intimação dos réus
FRANCISCO LÁZARO PINTO DO NASCIMENTO
,
KAROLINE ANGELITA BARBOSA FERREIRA
e
CLEONIR VILANOVA
para constituir novo defensor, com a remessa dos autos à
DEFENSORIA PÚBLICA
em caso de inércia.

Não obstante o elevado número de acusados, sendo necessária, inclusive, a expedição de carta precatória de alguns deles para sua regular citação, verifica-se que o juízo de origem vem,
na medida do possível
, adotando as providências necessárias para imprimir celeridade na tramitação do presente feito.

Em outras palavras: a despeito do considerável prazo da prisão preventiva do paciente, porquanto se encontra cautelarmente segregado desde
31/10/2024
, e apesar do lapso temporal decorrido desde a apresentação da resposta à acusação [
6/3/2025
], não há como reconhecer, neste momento, o propalado excesso de prazo para formação da culpa, notadamente porque não ficou evidenciado
nenhum desleixo ou negligência por parte da autoridade coatora na condução do presente feito.

Por certo, nada obstava – assim como nada impede, na atual quadra processual – que o juízo de origem determine o desmembramento do feito, sobretudo em relação aos réus presos e que já apresentaram a resposta à acusação, evitando-se, com isso, que a prisão preventiva se prolongue além do tempo necessário para conclusão da instrução processual.

De toda sorte, apesar de não reconhecer o malsinado constrangimento ilegal suscitado pela impetrante, hei por bem determinar que a autoridade coatora imprima celeridade necessária para conclusão da instrução processual, com o recebimento ou não da exordial acusatória, notadamente no atinente aos
réus presos
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
REVELINO LEISMANN
, mantendo-se a custódia cautelar decretada.

Recomendo, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para o prosseguimento da ação penal, desmembrando-se, se for o caso, o presente feito, haja vista o período de prisão cautelar do paciente e dos demais corréus.

É como voto.

[1]
Cleonir Vilanova, Cleomar Vilanova de Paula, Emilio Borges dos Santos, Francisco Lázaro Pinto do Nascimento, José Robson Xavier de Oliveira, Karoline Angelita Barbosa Ferreira, Katiane Katiuscia Oliveira Back, Paulo Cezar Gonçalves, Raduan Alves da Silva e Valdir de Sousa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026